Tribunal: STF
Processo: AI 310496
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DAS CONTRA-
RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, BEM COMO DA CERTIDÃO DE PÚBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
        Peças essenciais nos termos do art. 544, § 1º, do CPC e Súmula
288 desta Corte.
        Agravo desprovido.